Tribunal: TJBA
Processo: 8055260-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055260-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de repercussão geral. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, decorrente do julgamento do Tema 1184 pelo STF, fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para extinção das execuções fiscais de baixo valor, considerando que o custo médio de tramitação de uma execução fiscal é de aproximadamente R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais). 3. A autonomia municipal para estabelecer seus critérios de "baixo valor" deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, notadamente o da eficiência administrativa, sendo que o parâmetro estabelecido pelo CNJ após o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF se mostra razoável e proporcional. 4. No caso concreto, a execução fiscal tem valor significativamente inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, inexistem bens penhorados, e não houve movimentação processual útil por período superior a um ano, configurando hipótese de extinção por falta de interesse processual. 5. Agravo de instrumento provido para extinguir a execução fiscal, sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS tendo como Agravado o Município de Salvador. ACORDAM os magistrados componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.